Tribunal: TJDFT
Processo: 0716843-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716843-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA, IOLANDA CRISPIM DE SOUZA APELADO: IOLANDA CRISPIM DE SOUZA, DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA D E C I S Ã O Dorotéia Crispim de Souza (ré) e Iolanda Crispim de Souza (autora) interpuseram apelações contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, rejeitou as contas prestadas pela apelante e a condenou a repor ao espólio de Durcinea Crispim de Souza o valor de R$ 71.484,38 (setenta e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a contar do acertamento do litígio. Além disso, a sentença condenou a ré ao pagamento das custas processuais. Em suas razões, inicialmente, Dorotéia pugna pela concessão da gratuidade da justiça, aduzindo se encontrar em situação de penúria financeira e que não pode arcar com os custos inerentes ao processo, sem prejuízo de sua subsistência. Suscita preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. Segundo afirma, juntado o laudo pericial, a recorrente o impugnou, instruindo os autos com diversos documentos que, segundo alega, infirmam às conclusões lançadas pela Contadoria Judicial. Não obstante, ao invés de determinar nova manifestação do órgão auxiliar, foi proferida sentença, em evidente violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta que o veículo Volkswagen, JHA 8946, não foi inventariado e, portanto, deveria ser objeto de sobrepartilha. Afirma desconhecer o veículo WV Gol Special 1.6, placa JGB 9673, de forma que seria inexigível a prestação de contas por parte da recorrente quanto ao referido bem. Alega ter contratado escritório de advocacia para a defesa de interesses do espólio, bem assim suportado diversas despesas inerentes aos bens partilhados, de forma que, se considerados os valores correspondentes, afigura-se na posição de credora de aproximados R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais). Requer o provimento do apelo para cassar a sentença ou, casos seja superada a preliminar, julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. No seu apelo, Iolanda também requer a concessão da gratuidade judiciária, sustentando não ostentar condições financeiras de suportar os encargos inerentes ao processo sem prejuízo de sua subsistência. Sustenta que o laudo elaborado pela Contadoria Judicial deixou de considerar os elementos contábeis apresentados pela recorrente, que, segundo afirma, denota valor muito superior ao apurado pelo órgão auxiliar do Juízo. Alega ter requerido diligências complementares, no entanto, tais pedidos foram ignorados pelo ilustre magistrado processante. Requer o provimento do apelo para cassar a sentença. A gratuidade da justiça foi indeferida à apelante Doroteia Crispim por meio da decisão monocrática de ID no 63340645. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, observa-se que a decisão acima referenciada deixou de relatar o recurso da autora, bem como de apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado pela referida recorrente. Passa-se ao seu exame. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No caso em exame, Iolanda Crispin de Souza fez juntar, com a petição de apelação, declaração de hipossuficiência, e, além disso, contracheque que evidencia que tal recorrente recebe remuneração mensal inferior a cinco (5) salários mínimos. Saliente-se que, nos termos da Portaria DPDF no 140/15, a Defensoria Pública do Distrito Federal utiliza como critério para a caracterização da hipossuficiência, a comprovação de renda bruta familiar correspondente ao valor de até cinco salários mínimos mensais. Há que ser presumida, portanto, a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada (art. 99, § 3o, do CPC). Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça à apelante Iolanda Crispin de Souza. Transcorrido o prazo legal, voltem conclusos os autos para exame das apelações. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator